Tribunal: TJES
Processo: 5002056-87.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002056-87.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO PORTELA CRUZ e outros (2)
RECORRIDO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA QUANTIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R$ 1.500,00), POR SEREM DESPROPORCIONAIS AO VALOR DA CONDENAÇÃO (R$ 2.000,00). MERO INCONFORMISMO COM O CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL (ART. 1.022 DO CPC). REJEIÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5002056-87.2022.8.08.0021

Embargante: CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A.

Embargados: RICARDO PORTELA CRUZ e ELENILZA SENA SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA QUANTIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R$ 1.500,00), POR SEREM DESPROPORCIONAIS AO VALOR DA CONDENAÇÃO (R$ 2.000,00). MERO INCONFORMISMO COM O CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL (ART. 1.022 DO CPC). REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A em face do V. Acórdão (ID 10549051) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a condenação por danos morais (R$ 2.000,00) e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00.

2.
A Embargante alega a existência de contradição na fixação dos honorários, por entender o valor excessivo e desproporcional à condenação e à baixa complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do alegado erro no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme jurisprudência pacífica e a dicção do Art. 1.022 do CPC, a contradição deve ser aquela interna ao julgado, ou seja, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições da própria fundamentação.

5. No presente caso, não se verifica contradição. O Colegiado, ao dispor sobre a sucumbência, fixou o valor de R$ 1.500,00 com base no Art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c Art. 85, § 8º, do CPC, critério de equidade utilizado quando o valor da condenação é baixo.

6. O que a Embargante demonstra é o seu inconformismo com a valoração e a aplicação do critério legal, buscando a redução da verba honorária. O valor fixado pelo Colegiado não é passível de questionamento na via restrita dos Embargos de Declaração, que não se prestam a reavaliar os critérios de sucumbência ou o mérito da quantia arbitrada.

7. O V. acórdão está claro, fundamentado e a via eleita é inadequada para a pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Portanto, entendo por bem REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A, ante a ausência de qualquer vício sanável no V. Acórdão, configurando o recurso mera tentativa de reexame do critério de fixação de honorários.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)